Tribunal: TJDFT
Processo: 0025020-54.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025020-54.2010.8.07.0007 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: CARLOS VANDER DUARTE RODRIGUES, LEILA MARIA GONCALVES RIOS RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA (PREVI). PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CDC. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VEDAÇÃO. TABELA PRICE. VALIDADE. COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS (CET). EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO. CUMULAÇÃO. ENCARGO DE MESMA NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. METODOLOGIA. AMORTIZAÇÃO APÓS A CORREÇÃO MONETÁRIA. VALIDADE. CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. ÍNDICE. REAJUSTE. FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. TR COM REDUTOR DE 33,54%. INVIABILIDADE. ÍNDICE DO CONTRATO. VALIDADE. MULTA CONTRATUAL. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O vencimento antecipado da dívida não afeta a contagem do prazo prescricional, o qual deve ser contado a partir da data prevista para o vencimento da última parcela mensal. 2. As normas do Código de Defesa do Consumidor somente incidem nos negócios jurídicos quando presentes as figuras do consumidor e fornecedor. Inteligência dos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor. 3. As entidades fechadas de previdência privada não comercializam os seus benefícios ao público em geral nem os distribuem no mercado de consumo, razão pela qual não podem ser enquadradas no conceito legal de fornecedor. 4. Nos termos da súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entre participantes ou assistidos de plano de benefício e entidade de previdência complementar fechada, mesmo em situações que não sejam regulamentadas pela legislação especial. 5. O atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de distinção entre as entidades abertas e fechadas de previdência privada, conferindo apenas às primeiras a natureza equiparada à instituição financeira, com incidência do Código de Defesa do Consumidor. 6. Dessa forma, as entidades de previdência complementar privada fechada não integram o Sistema Financeiro Nacional por não operarem no mercado como as entidades abertas, que visam precipuamente a obtenção de lucros. 7. Por não se equiparar à instituição financeira, bem como diante do fato de que a avença foi firmada em data anterior à edição da Medida Provisória 2.170-36, não há a possibilidade de capitalização mensal de juros ao contrato entabulado entre as partes. 8. A utilização da tabela price como sistema de amortização de dívida, por si só, não caracteriza a incidência de juros capitalizados. 9. Não há qualquer ilegalidade na metodologia de amortização da dívida mediante a atualização do saldo devedor antes da dedução da prestação mensal do contrato de financiamento. 10. É indevida a incidência do CET (Coeficiente de Equalização de Taxas) de forma cumulativa com outros encargos, instituídos para o mesmo fim, visto que tal fato representa verdadeiro bis in idem em desfavor do contratante, colocando-o em desvantagem exagerada. 11. Previsto contratualmente o fator de correção do saldo devedor e não demonstrada qualquer ilegalidade ou abusividade no índice utilizado, não há que se falar em sua substituição pelo índice de ajuste dos salários dos funcionários do Banco do Brasil ou da Taxa Referencial (TR) com redutor de 33,54%. 12. A norma prevista no artigo 52, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, que restringe eventual multa moratória ao percentual de 2%, não se aplica aos contratos entabulados em data anterior à vigência da Lei no 9.298/1996, que lhe conferiu a atual redação. 13. Prejudicial de prescrição rejeitada. 14. Recurso dos autores conhecido e desprovido. 15. Recurso do réu conhecido e desprovido. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 113, 421, e 422, todos do Código Civil, asseverando que não há se falar em cláusulas abusivas, de forma que o contrato deve ser respeitado conforme pactuado, sob pena de violação aos princípios da boa-fé contratual, do pacta sunt servanda, da segurança jurídica, e do ato jurídico perfeito, e à função social do contrato. Articula a legalidade das cláusulas que integravam o contrato de financiamento imobiliário firmado entre a Previ e seus associados, principalmente no que concerne a incidência do CET. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigos 884 e 885, ambos do Código Civil, defendendo a necessidade de observância aos princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Ressalta que, caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao excesso de execução, bem como favorecimento ao enriquecimento ilícito. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 113, 421, 422, 884, e 885, todos do Código Civil, e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028